Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-80.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003365-80.2016.8.11.0041
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
Vistos etc.
Ao analisar os autos, verifica-se que o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação (Id. 7631368), sendo que a parte contrária (SINTEP) não foi intimada para apresentar contrarrazões.
Desta forma, intime-se o SINTEP para apresentar contrarrazões ao presente Recurso de Apelação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1010, §1o do atual Código de Processo Civil.
Após, com ou sem apresentação de contrarrazões, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora